Tribunal: STF
Processo: HC 151488
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-07
Data de publicação: 2019-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – PARCIAL. Ante a perda parcial de objeto, cumpre declarar prejudicada, no ponto, a impetração. 



    PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, a teor de conteúdo obtido mediante interceptações telefônicas autorizadas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade da envolvida, sendo viável a prisão preventiva.